Tribunal: STF
Processo: RE 86785
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Ex-combatente. Aproveitamento (Constituição, art. 197, b). I - Essa cláusula constitucional dá direito ao Aproveitamento sem concurso de títulos e provas, no quadro geral do funcionalismo, porém não afasta a exigência de outras provas para evidenciar a habilitação para o exercício do cargo. II - O diploma a que se refere o art. 3º da Lei 5.315 é aquele que qualifique para o exercício do cargo, não negando vigência a esse preceito decisão pela qual se conclui, em face das circunstâncias do caso, não preencher esse requisito o mencionado título. III - Recurso extraordinário não conhecido.